Tribunal: TJBA
Processo: 0500500-14.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500500-14.2018.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO APELADO: IGREJA EVANGELICA DEUS E LIBERTADOR e outros Advogado(s):PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE LEI MUNICIPAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES PELO USO DO BEM PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500500-14.2018.8.05.0244, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelados IGREJA EVANGELICA DEUS E LIBERTADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora.